Tribunal: TJES
Processo: 0007206-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prazo de Validade
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0007206-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL GRASSI PIZETTO e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007206-62.2021.8.08.0024

AGRAVANTES: GABRIEL GRASSI PIZETTO, CLAUDIO ALVES DE FREITAS, DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO

ADVOGADOS: RAFAEL TONELI TEDESCO - ES9833-A, RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 784 DO STF. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por GABRIEL GRASSI PIZETTO, CLAUDIO ALVES DE FREITAS e DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO, com base no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender aplicáveis ao caso as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 (fundamentação das decisões judiciais) e 784 (direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se, à luz do Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os agravantes — aprovados fora do número de vagas previstas no edital — demonstraram, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por conduta da Administração Pública que revele necessidade inequívoca de nomeação, de modo a justificar o reconhecimento de direito subjetivo à investidura no cargo de Promotor de Justiça Substituto. Questiona-se, ainda, se o acórdão recorrido deixou de observar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 784 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital exige a demonstração cumulativa de: (i) surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso; (ii) necessidade inequívoca de provimento; e (iii) preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

A decisão agravada conclui que os recorrentes não comprovaram de forma cabal a existência de preterição arbitrária nem a necessidade de provimento imediato dos cargos, mantendo-se, assim, a mera expectativa de direito à nomeação.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, que exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem obrigatoriedade de exame detalhado de todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes.

Eventual revisão das conclusões fático-probatórias do acórdão recorrido encontra óbice na via do Recurso Extraordinário, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal exige demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, necessidade de provimento e existência de vaga, não bastando alegações genéricas ou a mera existência de cargos vagos.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, é satisfeito com a exposição clara e coerente das razões de decidir, ainda que não se enfrentem todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Não se admite, na via do Recurso Extraordinário, o reexame de fatos e provas para aferir a existência de preterição ou necessidade de provimento dos cargos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, II e IV; 93, IX. CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.06.2008 (Tema 339 da Repercussão Geral); STJ, RMS 39.169/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 04.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007206-62.2021.8.08.0024

AGRAVANTES: GABRIEL GRASSI PIZETTO, CLAUDIO ALVES DE FREITAS, DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO

ADVOGADOS: RAFAEL TONELI TEDESCO - ES9833-A, RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

GABRIEL GRASSI PIZETTO, CLAUDIO ALVES DE FREITAS, DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 10720178), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9995373), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8228368) interposto pelos Recorrentes, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação das teses firmadas pelo Pretório Excelso nos
Temas de Repercussão Geral nº 339 e 784
, que dispõem, respectivamente:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
e “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Irresignados, os Recorrentes alegam a inaplicabilidade dos Temas de Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos:
I.
“não há margem para ser aplicado o
Tema 339
como fez constar, porquanto o C. Tribunal de Justiça violou os artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal, ao deixar de examinar, ainda que instado a tanto, aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia”;
II.
quanto ao
Tema nº 784
, do Excelso Supremo Tribunal Federal, afirmam que
“o presente pleito é perfeitamente enquadrado ao precedente firmado no E. STF mediante o RE 837.311/PI, o que demonstra, por si só, a procedência dos pedidos formulados. Com efeito, os Agravantes lograram demonstrar que possuem direito subjetivo à nomeação em virtude da preterição imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada pelo comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar inequívoca necessidade nomeação dos aprovados no prazo de validade do certame, nos exatos termos do entendimento firmado no RE nº 837.311/PI”.

Contrarrazões
apresentadas pelos Recorridos, pela inadmissibilidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento recursal (id. 11103180 e 12140823).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Postas essas premissas, eis o teor da
Decisão
agravada (id. 9995373),
ipsis litteris
:

“
DECISÃO

GABRIEL GRASSI PIZETTO, CLAUDIO ALVES DE FREITAS, DOUGLAS TREVIZANI SPERANDIO
interpuseram
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 8228368), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 6457187, integralizado no ID 7500821) lavrado pela
Egrégia

Primeira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelos Recorrentes, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da intitulada
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrentes, em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou
“IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I e artigo 488, ambos do vigente Código de Processo Civil”.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago.

2.
Em seu recurso, o Ministério Público Estadual sustenta a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo. No entanto,
“embora possua o status constitucional de instituição permanente e essencial à função jurisdicional, ex vi do art. 127 da Constituição Federal de 1988, inclusive dotado de inequívoca autonomia funcional, administrativa e financeira, cediço é que o Ministério Público Estadual encontra-se atrelado à pessoa jurídica de direito público respectiva, quem seja, o Estado do Espírito Santo. Disso decorre que eventual ação judicial voltada a impugnar certame público a efeito para provimento de cargos da carreira ministerial há de ser endereçada à pessoa jurídica de direito público, e não à instituição.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024100920966, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação no Diário: 18/01/2011)

3.
Por fim, o Ministério Público Estadual e o Estado do Espírito Santo sustentam que deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa, devendo constar o proveito econômico almejado, qual seja a remuneração mensal do cargo de Promotor de Justiça Substituto.

4.
No entanto, como bem destacou a magistrada de primeiro grau, a pretensão autoral está focada apenas na nomeação e posse, não havendo pretensão diretamente pecuniária. Assim, a presente hipótese não se enquadra na hipótese prevista nos arts. 291 e 292, § 2º, CPC.

5.
Recursos desprovidos.
”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 0007206-62.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador(a) EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 24 de outubro de 2023)

Opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas, a teor do Acórdão de ID 7500821.

Irresignados, os Recorrentes aduzem, em síntese, violação aos artigos XXXV, LIV e LV, 93, IX e 37, incisos II e IV, além do §2º, da Constituição Federal, afirmando que restou demonstrado a existência de cargos vagos, necessidade de contratação, bem como a existência de dotação orçamentária.

Contrarrazões
de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no ID 8524612, e dp
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no ID 9114735, pelo desprovimento do Recurso
.

Nesse horizonte, verifica-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu inexistir direito subjetivo da recorrente à nomeação, em razão da ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, nos seguintes termos,
in litteris:

“Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta, uma vez que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Conforme consta do relatório, os apelantes Gabriel Grassi Pizetto e outros sustentam, em síntese, que (i) foram aprovados no concurso público para o preenchimento imediato de 05 (cinco) vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do MPES – Edital 001/2013, além da formação de cadastro de reserva para os aprovados que não atingissem pontuação necessária para as vagas ofertadas; e, (ii) apesar de aprovados fora das vagas ofertadas, possuem direito subjetivo à nomeação em razão do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame.

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago.

Ademais,
“se a Administração preencheu as vagas destinadas aos cargos de provimento efetivo de acordo com a ordem classificatória do concurso público vigente e, além disso, contratou terceiros de forma temporária, para o exercício de função pública, presume-se que há excepcional interesse público a demandar essa conduta.
”
1

Nesse mesmo sentido a jurisprudência do C. STJ:

“[...] A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que
os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la.
” 2. [...]. 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ; RMS 39.169/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/08/2015)

“
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
” (AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 3. A expectativa de direito do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas no edital se transforma em direito subjetivo à nomeação quando se comprove a existência de vagas a serem preenchidas durante o prazo de validade do concurso e, ainda, que tais vagas foram preenchidas sem a observância da ordem de classificação, ou por servidor temporário, ou, ainda, por meio de candidatos aprovados em novo concurso público.” (TJES, Agravo de Instrumento, 24159011592, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/05/2016, Publicação no Diário: 06/05/2016)

Com efeito, cabe à Administração Pública, dentro do seu poder discricionário e conforme seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, todavia, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições.

Ademais, adoto o entendimento de que
“
a Administração não tem a obrigação de nomear candidato aprovado fora do número de vagas prevista no edital, simplesmente pelo surgimento da vaga, seja por nova lei, seja em decorrência de vacância. Proceder dessa forma seria engessar a Administração Pública, que perderia sua discricionariedade quanto a melhor alocação de suas vagas
. [...] Ressalto que, o dever da Administração e, em consequência, o direito dos aprovados, não se estende a todas as vagas existentes, nem sequer àquelas surgidas posteriormente, mas apenas àquelas expressamente previstas no edital do concurso. Isso porque cabe à Administração dispor dessas vagas de forma mais adequada, inclusive transformando ou extinguindo, eventualmente, os respectivos cargos.
”

Em seu recurso, o Ministério Público Estadual sustenta a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo. No entanto,
“embora possua o status constitucional de instituição permanente e essencial à função jurisdicional, ex vi do art. 127 da Constituição Federal de 1988, inclusive dotado de inequívoca autonomia funcional, administrativa e financeira, cediço é que o Ministério Público Estadual encontra-se atrelado à pessoa jurídica de direito público respectiva, quem seja, o Estado do Espírito Santo. Disso decorre que eventual ação judicial voltada a impugnar certame público a efeito para provimento de cargos da carreira ministerial há de ser endereçada à pessoa jurídica de direito público, e não à instituição.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024100920966, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação no Diário: 18/01/2011)

Por fim, o Ministério Público Estadual e o Estado do Espírito Santo sustentam que deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa, devendo constar o proveito econômico almejado, qual seja a remuneração mensal do cargo de Promotor de Justiça Substituto.

No entanto, como bem destacou a magistrada de primeiro grau, a pretensão autoral está focada apenas na nomeação e posse, não havendo pretensão diretamente pecuniária. Assim, a presente hipótese não se enquadra na hipótese prevista nos arts. 291 e 292, § 2º, CPC.

Em tempo, apesar de o Ministério Público Estadual, atuando como
custos iuris
, ter suscitado questão de ordem pública consistente na perda superveniente do interesse em razão do encerramento do prazo de validade do concurso público, é entendimento pacificado do C. STJ que o término do prazo de validade do concurso não implica perda do objeto, com extinção do feito sem julgamento do mérito.

Por tais motivos, conheço dos recursos, mas
nego-lhes provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelos requerentes, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
”.

Verifica-se, portanto, a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Ademais, é cediço que
o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital
não tem direito à nomeação em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame
, mesmo que existente dotação orçamentária para tanto, na medida em que
o ato de nomeação está sujeito à discricionariedade da Administração Pública
, sendo certo que
é dever do candidato demonstrar, de forma cabal, a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
.

Neste contexto, é o entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da
Repercussão Geral
, no julgamento do
RE 837.311/PI
(
Tema nº 784
),
in verbis
:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3.
O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”

(
STF
- RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Sob esse prisma, diante das premissas fático-jurídicas delineadas, insuscetíveis de revisão na presente via, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da
Repercussão Geral
, no julgamento do
RE 837.311/PI
(
Tema nº 784
).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário demonstrou fundamentadamente a razão de inexistir direito subjetivo dos Recorrentes à nomeação para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
.

Naquela ocasião, restou justificado, pela Câmara Julgadora que os Recorrentes não comprovaram especificamente os requisitos necessários à comprovação do direito subjetivo à nomeação no Concurso Público no qual foram aprovados
fora
do número de vagas, mormente
em razão da ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 784
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, os Recorrentes defendem o direito à nomeação no Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no qual alcançaram a classificação de 27ª, 28ª e 30ª colocação, aduzindo que foram “
demonstrados os requisitos atinentes à preterição dos Agravantes (existência de cargos vagos durante o prazo de validade do certame, manifestação da Administração Pública acerca da necessidade dos seus preenchimentos e existência de dotação orçamentária)
”.

Por sua vez, como assentado pelo Órgão Fracionário,
soberano na análise dos fatos e das provas, cuja revisão se faz inviável na presente via e no próprio Apelo Nobre
,
concluiu que “
De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual foi aprovado, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago
” e que tal circunstância não foi demonstrada no presente caso.

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado a Corte Suprema,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurada a arguida ofensa quanto ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 837.311 (Tema 784). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à tese extraída do Tema 784 do repertório da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do RE 837.311 (Tema 784), o STF assentou que a ausência de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital ou para cadastro de reserva não configura automaticamente preterição arbitrária, sendo necessária a demonstração de designação irregular de servidores, circunstância não verificada na espécie.
IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido.

(
STF,
Rcl 76002 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025)

Em assim sendo, ressai clara a conformidade do Aresto objurgado com o
Tema 784
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
haja vista a ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada de candidatos por parte da Recorrida.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada está em perfeita sintonia com as orientações sedimentadas pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, nos Temas 339 e 784, de Repercussão Geral
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto de relatoria.